Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento e Agravo interno. Cumprimento de sentença. Consulta e localização de bens penhoráveis. CNIB. CENSEC. REDESIM.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis.
2. Indevida requisição de dados ao CENSEC, que não é ferramenta de consulta de bens penhoráveis.
3. A REDESIM não se mostra eficaz para localizar bens e o credor não demonstra sua utilidade, visto que a recente pesquisa ao sistema SNIPER, já serve para localizar possíveis pessoas jurídicas ligadas aos devedores.